Tribunal: TJMT
Processo: 1025136-96.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025136-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (AGRAVANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (AGRAVANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (AGRAVADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DA GARANTIA PRESTADA NOS AUTOS (CARTA FIANÇA) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PODER GERAL DE CAUTELA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

O poder geral de cautela, está previsto no artigo 297 do CPC, podendo o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, somente quando necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CURUÁ ENERGIA S/A e BURITI ENERGIA S/A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da do cumprimento de sentença nº 1018381-35.2020.8.11.0041, determinou que a empresa garantidora XMB DIGITAL S/A., promova o depósito em juízo dos valores R$1.928.848,95 e R$792.321,60, devidamente atualizados, correspondentes às cartas de fiança nos autos, no prazo de 48 horas.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- muito embora o incidente de cumprimento provisório de sentença seja direcionado ao interesse processual do autor, o seu prosseguimento não pode se dar sem levar em consideração as manifestações apresentadas pela parte ré;

- o juiz não pode ser um mero “cumpridor” das vontades do Exequente, sob pena de estarmos diante de um processo que não produz no âmbito democrático, o devido tratamento paritário entre as partes;

- no contexto da execução da carta fiança em processos de cumprimento provisório de sentença, a antecipação da execução pode levantar sérias preocupações quanto ao respeito ao princípio do contraditório;

- a execução antecipada implica em uma execução de uma decisão judicial antes do trânsito em julgado da ação, ou seja, antes que todas as vias de recurso estejam exauridas;

- a decisão agravada precisa ser revista e sopesada à luz do poder geral de cautela, muito embora se reconheça a inexistência de efeito suspensivo em relação ao Recurso Especial autuado sob o nº 1.880.441/MT no STJ.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso principal.

Por fim, requer o integral provimento do recurso, com a confirmação dos efeitos da tutela de urgência recursal.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 192701194.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, o juízo de primeiro grau determinou a expedição de ofício à instituição financeira fiadora das cartas fianças apresentadas aos autos, diante do suposto descumprimento da ordem voltada ao depósito da importância de R$2.721.170,85 (dois milhões, setecentos e vinte e um mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

Na disciplina do novo regramento processual, a tutela provisória satisfativa representa a antecipação dos efeitos finais da tutela definitiva, por meio da qual o Juiz poderá, desde que cumpridos os requisitos legais, adiantar a satisfação do direito, com a entrega provisória e precária do bem da vida almejado.

Lado outro, a tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

Sobre o tema:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinando direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (art. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 582/583)

Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os requisitos elencados na norma supracitada, segue a doutrina:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau e plausibilidade em torno das narrativas dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 608/609)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na mora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sério Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo; Ed. RT, 2016, p. 313)

Por “
probabilidade do direito
”, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de “perigo de demora” ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isto, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

Por fim, o art. 300, §3º, do CPC estabelece requisito negativo, consistente na ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. (...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nestas circunstâncias, impõe-se destacar que a carta fiança é utilizada como um mecanismo de garantia do cumprimento da decisão, assegurando que a parte vencedora da ação receba o que lhe é devido, mesmo antes do término do processo. Essa prática é especialmente comum em casos nos quais há receio de que a parte contrária não cumprirá voluntariamente a sentença ou em situações que envolvem valores substanciais, tornando a segurança financeira um elemento fundamental, contudo, a sua condução não pode ser considerada isoladamente.

Igualmente, oportuno salientar a ausência de prejuízo, pois, a executada\agravante contratou a carta fiança justamente para situações, como a presente.

Destaque-se que inexistiu qualquer ilegalidade no bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias das agravantes, uma vez que é totalmente permitido no cumprimento provisório da sentença.

Assim, se inexistiu ilegalidade no bloqueio dos ativos, a execução da garantia deve ter seus trâmites normais.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024